Tribunal: TJDFT
Processo: 0752952-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LINDEMBERG LOPES DIAS contra a decisão proferida nos autos da ação conhecimento, movida pelo Agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., SHOP GRUPO S.A., parte agravada, por meio da qual foi aplicada a multa pela má-fé na formulação do pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o Agravante salienta não ter atuado de má-fé, pois possui dívidas em valor expressivo. Preparo recolhido. É o necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: “Vistos etc. Intimado a comprovar seus rendimentos ao Juízo por meio da apresentação de documentos bancários, com o fim de permitir a análise do pedido de gratuidade de justiça, o autor omitiu informações, pois possui relacionamento bancário com cinco instituições financeiras, mas apresentou apenas o extrato de sua conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal (id 178736374). Confira-se o extrato Sisbajud: (...) De outro lado, pela análise de sua última declaração de imposto de renda é possível divisar que o autor é pessoa abastada, pois, além de empresário do ramo imobiliário e proprietário de veículo de luxo zero quilômetro, possui aplicações financeiras e inúmeros imóveis no Distrito Federal e entorno (Id 178736375). Não bastasse, somente as despesas efetuadas com cartão de crédito no mês de janeiro alcançou a vultosa cifra de R$18.919,63. Já a fatura de setembro alcançou a soma de R$ 28.046,22. (id 176967091) Segundo estabelece o parágrafo único do art. 100 do CPC, a parte pagará, em caso de má-fé, até o décuplo do valor das custas iniciais a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. No presente caso, o autor tinha plena ciência de que não faz jus ao benefício legal, por ser pessoa abastada, com gastos exorbitantes de cartão de crédito. Desta forma, ao pleiteá-lo, agiu de má-fé, visando obter benefício ao qual sabia não ter direito. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e aplico ao autor multa no valor equivalente ao décuplo das custas de ingresso, a qual deverá ser recolhida em favor da União Federal no mesmo prazo. Fixo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que efetue o recolhimento das custas de ingresso e a multa acima, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se.” Sobre a incidência de multa pela má-fé daquele que busca se beneficiar da gratuidade de justiça, sem se encontrar na condição de hipossuficiente, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Como se nota, a norma impõe a sanção apenas na hipótese de revogação de benefício já concedido e não quando ocorre o indeferimento da pretensão por restar comprovada a boa condição financeira do postulante. Dito isso, tenho que, no caso, restam preenchidos os requisitos legais para a antecipação da tutela. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendo a determinação de recolhimento da multa. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator